Tribunal: TCU
Processo: 041.939/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3998/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.939/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonio Miguel da Silva (XXX.548.718-XX); Beatriz Baruzzi (XXX.755.098-XX); Cicero Ferreira dos Santos (XXX.139.694-XX); Cleide Pereira Vicente (XXX.309.698-XX); Cleusa Rosa de Jesus Ribeiro (XXX.896.558-XX); Florilda Menezes Poieli (XXX.155.468-XX); Joel Messias (XXX.296.868-XX); Jose Eliziario de Araujo (XXX.889.878-XX); Maria Cicera Clemente de Lima (XXX.021.828-XX); Silvano Joaquim Silva (XXX.000.828-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.